Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-97.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000096-97.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: ALBINO XAVIER DA SILVA

Advogado(s)
:
ELADIO MONTEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Jaguarari contra sentença que concedeu a segurança para anular ato de remoção de servidor público (motorista) de sua lotação original (Hospital Municipal) para outro órgão, sem a devida motivação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo de remoção de servidor público, fundado no poder discricionário da administração, prescinde de motivação expressa.

III. Razões de decidir

3. Embora a remoção de servidor se insira no poder discricionário da administração (critérios de conveniência e oportunidade), o ato não pode ser arbitrário, exigindo motivação expressa para permitir o controle de legalidade.

4. A validade do ato administrativo vincula-se à existência e veracidade dos motivos apontados (Teoria dos Motivos Determinantes).

5. No caso, a administração não apresentou justificativa técnica ou documental para a remoção específica do servidor, limitando-se a alegações genéricas, o que viola os princípios da impessoalidade e da publicidade, sobretudo considerando o fato de que a remoção do servidor implicaria em redução de seus vencimentos em razão da descontinuidade da percepção do adicional de insalubridade.

6. O ente público não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade do ato e a real necessidade do serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "O ato de remoção de servidor público ex officio, embora discricionário, exige motivação expressa que demonstre a necessidade do serviço e o interesse público, sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade e impessoalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 733.110 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24.09.2013; STJ, AgInt no RMS 59.784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8000096-97.2021.8.05.0139, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e como recorrido
ALBINO XAVIER DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.